Tribunal: TJES
Processo: 5000174-64.2022.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000174-64.2022.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUZIA MARIA RIBEIRO DAROS

APELADO: THEREZINHA DE SOUZA DAROS

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO ARGUIDA EM DEFESA. POSSE QUALIFICADA, MANSA, PACÍFICA E COM
ANIMUS DOMINI
. JUSTO TÍTULO. PRAZO DECENAL CONSUMADO ANTES DO AJUIZAMENTO. INEXISTÊNCIA DE ATO INTERRUPTIVO APÓS A AQUISIÇÃO DA USUCAPIÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta pelo Espólio de Maria Eliza Ribeiro Darós, representado por sua inventariante, contra sentença que, em ação de reintegração de posse ajuizada em face de Therezinha de Souza Darós, julgou improcedente o pedido ao reconhecer, como matéria de defesa, a ocorrência de usucapião extraordinária qualificada sobre imóvel situado no Município de Piúma/ES. O apelante sustenta a comprovação do esbulho possessório após o óbito de Alpheu Darós, em 13-08-2011, a desconsideração da prova testemunhal e documental por ele produzida, a irrelevância da escritura pública de cessão de direitos de posse lavrada em 28-03-1995 e a aptidão do ajuizamento da demanda, em março de 2015, para interromper a prescrição aquisitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há 3 questões em discussão: (I) definir se o espólio autor comprovou os requisitos da tutela possessória previstos no art. 561 do Código de Processo Civil; (II) estabelecer se a apelada demonstrou, em exceção de usucapião, posse qualificada e prazo aquisitivo consumado antes do ajuizamento da ação; e (III) determinar se o ajuizamento da demanda possessória em 2015 ou a ação anulatória da escritura constituíram atos aptos a interromper a prescrição aquisitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A usucapião pode ser arguida em defesa, como matéria impeditiva da pretensão possessória, nos termos da Súmula 237 do Supremo Tribunal Federal, de modo que o acolhimento da exceção torna desnecessário o aprofundamento dos pressupostos da reintegração quando o prazo aquisitivo já se encontra consumado antes da propositura da ação.

A prova documental demonstra que a apelada exerce posse qualificada sobre o imóvel, ao menos desde 28-03-1995, data da Escritura Pública de Cessão de Direitos de Posse, reforçada pela transferência do cadastro municipal para seu nome em 1999, pelos comprovantes de tributos e contas de consumo, pela aquisição de materiais de construção e pelos contratos de locação celebrados por ela como locadora.

A escritura pública de cessão de direitos de posse constitui justo título e atrai a presunção de boa-fé prevista no art. 1.201, parágrafo único, do Código Civil, sobretudo porque a ação voltada à sua invalidação foi extinta com julgamento de mérito pelo reconhecimento da prescrição, com confirmação pelo Tribunal de Justiça e pelo Superior Tribunal de Justiça.

A prova testemunhal, inclusive a produzida pelo próprio apelante, confirma que a apelada reside ou exerce posse exclusiva sobre o imóvel há décadas, realizou reformas, administrou o bem e impediu o ingresso da inventariante apenas após o falecimento de Alpheu Darós, circunstância que evidencia exteriorização de posse já consolidada, e não o surgimento originário do esbulho.

O prazo de dez anos exigido tanto para a usucapião ordinária quanto para a usucapião extraordinária qualificada se completou antes do ajuizamento da ação possessória, seja considerado o marco inicial de 1995, seja o de 1999, razão pela qual a aquisição da usucapião já estava consumada, no máximo, em 2005 ou 2009.

O ajuizamento da ação de reintegração de posse em março de 2015 não interrompe prazo de usucapião já consumado, porque a prescrição aquisitiva, uma vez aperfeiçoada, opera independentemente de sentença constitutiva, e a interrupção somente seria possível antes de sua consumação ou com efetiva retomada da posse pelo proprietário.

A ação anulatória da escritura pública também não constitui oposição eficaz para interromper a prescrição aquisitiva, porque não resultou em desconstituição do título possessório da apelada e foi encerrada pelo reconhecimento da prescrição.

O espólio autor não demonstrou o exercício de atos possessórios concretos sobre o imóvel entre 1988 e 2015, não comprovou habitação, administração, pagamento de tributos ou realização de benfeitorias, de modo que não evidenciou posse anterior apta à tutela reintegratória.

Ainda que afastada a usucapião, a apelada ostenta melhor posse, porque exerce, há longo período, posse contínua, pública, com justo título, função social, realização de obras e exploração econômica do imóvel, ao passo que o espólio não demonstrou poder de fato sobre o bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A usucapião pode ser arguida em defesa em ação possessória e, uma vez consumada antes do ajuizamento da demanda, impede o acolhimento do pedido de reintegração de posse. 2. A escritura pública de cessão de direitos de posse, somada à prova documental e testemunhal convergente, comprova posse qualificada, com justo título e boa-fé presumida, apta ao reconhecimento da usucapião ordinária e da usucapião extraordinária qualificada. 3. O ajuizamento de ação possessória após a consumação da usucapião não interrompe a prescrição aquisitiva. 4. A ausência de demonstração de atos possessórios concretos pelo espólio afasta a configuração de posse anterior e inviabiliza a tutela reintegratória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11, 98, § 3º, 99, § 3º, 240, §§ 1º e 2º, 371, 489, § 1º, IV, 561 e 1.013, § 3º, I; CC, arts. 1.197, 1.201, parágrafo único, 1.238, parágrafo único, 1.242 e 1.784.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 237; STJ, REsp n. 1.584.447/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe 12-03-2021; TJES, Apelação Cível n. 0007346-92.2008.8.08.0011 (011.08.007346-0), Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, Quarta Câmara Cível, DJe 13-09-2013; STJ, Tema Repetitivo 1.059.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5000174-64.2022.8.08.0062
.

APELANTE
:
ESPÓLIO DE MARIA ELIZA RIBEIRO DARÓS (REPRESENTADO POR SUA INVENTARIANTE LUZIA MARIA RIBEIRO DARÓS)
.

APELADA: THEREZINHA DE SOUZA DARÓS.

RELATOR: DES
EMBARGADOR
DAIR JOS
É
BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a respeitável sentença de id 16262651, integrada pela decisão de embargos de declaração de id 16262658, proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Piúma, que julgou improcedente o pedido formulado pelo Espólio de Maria Eliza Ribeiro Darós na ação de reintegração de posse que ajuizou contra Therezinha de Souza Darós.

O apelante apresentou declaração de hipossuficiência de recursos (id 16262660) e comprovante de rendimentos (id 16262661), demonstrando que a representante do espólio, Luzia Maria Ribeiro Darós, percebe proventos líquidos de R$ 5.614,17 mensais na condição de professora aposentada pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo. Diante da declaração de hipossuficiência, que goza de presunção relativa de veracidade nos termos do art. 99, § 3.º, do Código de Processo Civil, e considerando que a apelada não requereu revogação nem trouxe prova capaz de ilidir a presunção legal, defiro a gratuidade da justiça requerida no âmbito desta apelação.

Registra-se, preliminarmente, que o apelante não impugnou o capítulo sentencial que rejeitou a preliminar de ineficácia retroativa da citação suscitada pela requerida com fundamento no art. 240, §§ 1.º e 2.º, do Código de Processo Civil. Nessa parte, a sentença transitou em julgado e o juízo
a quo
decidiu com acerto ao concluir que o lapso de mais de oito anos entre o ajuizamento da demanda (março de 2015) e a citação da requerida (20 de junho de 2023) não decorreu de inércia exclusiva do autor, mas resultou de entraves processuais objetivos, designação de audiência de justificação prévia com produção probatória, decisão declinatória de competência para a Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, instauração e resolução de conflito negativo de competência pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (acórdão – id 16262541 – p. 39-40 e id 16262542 – p. 1-15) e nova determinação de citação por meio de diligência especial via sistema SIEL, o que atraiu a incidência da jurisprudência que mitiga o rigor formal do mencionado dispositivo processual quando demonstradas diligências razoáveis do autor para a efetivação do ato citatório.

No mérito, o espólio apelante insurge-se contra a sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse do imóvel situado na Rua Alfredo Chaves, Município de Piúma, com área de 782 m2 e casa residencial edificada, sustentando que o julgador originário incorreu em
error in judicando
ao acolher a exceção de usucapião arguida pela ré como fundamento central da improcedência sem antes analisar os pressupostos do esbulho possessório; ao desconsiderar os depoimentos das testemunhas arroladas pela autora, especialmente a de Deuzelia Oliveira Costa, vizinha imediata do imóvel; ao ignorar documentos em nome da inventariante que afastariam a exclusividade da posse da requerida; e ao amparar a sentença em documentos que, segundo o apelante, datariam de 2012 em diante, sendo, portanto, temporalmente inadequados para demonstrar a posse desde 1999, conforme afirmado na decisão recorrida.

A controvérsia tem como pano de fundo uma longa relação familiar e sucessória. Em 31 de dezembro de 1955, Alpheu Darós e Maria Eliza Ribeiro Darós contraíram matrimônio sob o regime de comunhão universal de bens, passando a exercer a posse do imóvel litigioso desde 17 de março de 1969. Maria Eliza faleceu em 19 de junho de 1988, ocasião em que o imóvel, bem adquirido na constância do casamento, passou a integrar seu espólio, tendo como única herdeira a filha Luzia Maria Ribeiro Darós. Aberto o inventário em 28 de fevereiro de 1991, Alpheu Darós foi nomeado inventariante em 14 de outubro de 1992. Nessa condição, e sem autorização judicial, Alpheu outorgou, em 28 de março de 1995, Escritura Pública de Cessão de Direitos de Posse (id 16262584), lavrada no Cartório de Notas de Burarama e registrada no 1.º Ofício de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de Piúma, transferindo à sua então companheira Therezinha de Souza Darós, com quem veio a contrair matrimônio sob o regime de separação de bens em 22 de junho de 1995, cerca de três meses após a lavra da escritura, os direitos possessórios sobre o imóvel pelo valor de R$ 650,00. Em 1999, o cadastro do imóvel junto à Prefeitura Municipal de Piúma foi transferido para o nome de Therezinha, que passou a figurar como responsável tributária do bem. Alpheu Darós faleceu em 13 de agosto de 2011, e o espólio representado por Luzia narra que, a partir desse momento, Therezinha passou a impedir o acesso da inventariante ao imóvel, fato que, na visão da representante do autor, configurou o esbulho possessório determinante do ajuizamento da ação em março de 2015.

A questão jurídica central submetida ao julgamento deste Colegiado consiste em determinar se o espólio autor demonstrou os requisitos necessários para obtenção da tutela possessória previstos no art. 561 do Código de Processo Civil, quais sejam, posse anterior, esbulho, data do esbulho e perda da posse, de forma suficiente para superar a exceção de usucapião articulada pela requerida como matéria de defesa com amparo na Súmula 237 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “O usucapião pode ser argüido em defesa.” O exame dessa questão pressupõe, logicamente, a análise do conjunto probatório produzido nos autos, notadamente a prova documental e a prova testemunhal colhida na audiência de instrução e julgamento realizada no id 16262640.

A admissibilidade da usucapião como matéria de defesa em ação possessória ou petitória é instituto sedimentado no ordenamento jurídico brasileiro, encontrando respaldo na já referida Súmula 237 do Supremo Tribunal Federal, na doutrina majoritária e em vasta jurisprudência dos Tribunais Superiores e dos Tribunais de Justiça estaduais. Nos precisos termos da norma sumulada, a exceção de usucapião, quando arguida em defesa, tem natureza jurídica de matéria impeditiva do direito do autor, operando como fato extintivo da pretensão possessória sem que seja necessário o ajuizamento de ação declaratória de usucapião. Nesse ponto, a crítica formulada pelo apelante, no sentido de que o juízo
a quo
incorreu em inversão metodológica ao não analisar previamente os requisitos do esbulho possessório antes de examinar a exceção defensiva, não merece acolhida. Embora seja intelectualmente coerente a ordem lógica que priorize a análise da pretensão da autora antes do exame da defesa, a consequência prática da sequência invertida adotada na sentença é absolutamente irrelevante para o resultado do julgamento quando, como ocorre no caso concreto, se demonstra que os requisitos da usucapião estavam integralmente preenchidos antes mesmo do ajuizamento da ação. Se o direito à usucapião já havia sido adquirido pelo decurso do prazo legal, o reconhecimento da exceção impede inexoravelmente a procedência da reintegração, tornando desnecessária qualquer análise adicional dos pressupostos da tutela possessória.

O acervo probatório produzido nos autos demonstra de forma robusta, múltipla e convergente que Therezinha de Souza Darós exerceu posse qualificada, mansa, pacífica e com
animus domini
sobre o imóvel em litígio desde, ao menos, 28 de março de 1995, data da lavratura da Escritura Pública de Cessão de Direitos de Posse (id 16262584). Esse documento público, cujo grau de fé pública não foi formalmente afastado, porquanto a ação que visava à sua anulação foi extinta com julgamento de mérito pelo reconhecimento da prescrição, decisão confirmada pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em acórdão de lavra do Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior [Apelação cível n. 0007346-92.2008.8.08.0011 (011.08.007346-0), Quarta Câmara Cível, DJe 13-09-2013] e pelo Superior Tribunal de Justiça, constitui o marco inicial e o justo título da posse exercida pela requerida sobre o imóvel, conferindo-lhe a presunção de boa-fé prevista no art. 1.201, parágrafo único, do Código Civil. A esse elemento documental somam-se a certidão municipal (id 16262083 – p. 29), juntada pelo próprio autor, que atesta a transferência do cadastro tributário para o nome de Therezinha em 1999, tornando sua condição de responsável pelo pagamento do IPTU pública e inequívoca desde aquela data; os comprovantes de pagamento de tributos municipais e de contas de água e energia elétrica (id’s 16262587 e 16262588), que evidenciam o cumprimento contínuo das obrigações decorrentes da gestão do bem; os comprovantes de aquisição de materiais de construção datados entre 1997 e 2022 (id’s 16262620 e 16262621), que demonstram a realização de benfeitorias regulares ao longo de décadas; e os contratos de locação firmados pela requerida como locadora (id 16262622), que evidenciam o exercício dos poderes inerentes ao domínio, com a exploração econômica do imóvel mediante a cessão de sua posse direta a terceiros, comportamento incompatível com a mera detenção ou com o exercício da posse em nome alheio.

A prova oral colhida na audiência de instrução e julgamento (id 16262640), longe de contradizer a posse qualificada da requerida, conferiu-lhe confirmação independente e contundente. As testemunhas arroladas pela própria apelante revelaram, em seus depoimentos, circunstâncias que corroboram a tese defensiva. A testemunha Deuzelia Oliveira Costa, vizinha imediata do imóvel, declarou que, após o falecimento de Dona Maria Eliza, ocorrido em 1988, quem passou a residir no imóvel foi Dona Therezinha (trecho 04h41-04h51 da audiência). Esse depoimento, colhido de testemunha arrolada pela autora e, portanto, dotada da maior credibilidade possível em favor da tese da autora, situa o início da ocupação efetiva do imóvel pela requerida em data anterior à própria escritura de cessão de 1995, demonstrando que a posse de Therezinha antecede o documento formal que a instrumentaliza. A mesma testemunha confirmou, na sequência de sua oitiva, que, após o óbito de Sinhozinho (Alpheu), Therezinha proibiu a entrada de Dona Luzia no imóvel (trecho 07h10-08h51), fato que, ao contrário do que pretende o apelante, não configura o início do esbulho, mas sim a consolidação e a exteriorização plena do
animus domini
da requerida, que passou a exercer a posse com total exclusividade após a morte do marido. As testemunhas arroladas pela requerida reforçaram esse panorama com ainda maior precisão e detalhe. Maria Luiza Brito Silva, vizinha a duas casas do imóvel, declarou que seu marido foi contratado por Sinhozinho e Therezinha para reconstruir a casa há aproximadamente 29 anos (trecho 30h41-31h22), o que situa a realização da obra por volta de 1995, mesmo período da lavratura da escritura de cessão. A mesma testemunha afirmou nunca ter visto Dona Luzia na referida casa ao longo de todo o período em que conhece Therezinha (trecho 36h08-37h05), confirmando o não exercício de qualquer ato possessório pelo espólio sobre o imóvel no curso de aproximadamente três décadas. As testemunhas Maria Auxiliadora Ozorio e Antônio Carlos Almeida, igualmente vizinhas, ratificaram a posse exclusiva e continuada de Therezinha, a realização de obras de reforma e conservação, incluindo instalação de poste de luz, modificações no telhado e no piso, reforma do banheiro e troca do portão de entrada (trechos 44h42-45h34 e 51h14-53h05), e a ausência de qualquer familiar de Sinhozinho no imóvel durante o exercício dos trabalhos nele realizados por contratação da requerida (trecho 54h20-54h34).

O apelante insiste em afirmar que os documentos em que se amparou a sentença, comprovantes de pagamento de IPTU, água e energia, datariam de 2012 em diante, sendo, portanto, temporalmente inadequados para comprovar a posse desde 1999. Esse argumento, contudo, não tem o condão de afastar os fundamentos da sentença. Ainda que se admitisse, em caráter hipotético, que os comprovantes de contas mensais de consumo sejam de data mais recente, o acervo probatório remanescente, Escritura Pública de Cessão de março de 1995, certidão municipal de transferência de cadastro em 1999 juntada pelo próprio autor, comprovantes de aquisição de materiais de construção datados desde 1997, contratos de locação e o robusto conjunto de depoimentos testemunhais de vizinhos que conhecem Therezinha há 28 a 30 anos, é por si só suficiente para sustentar a conclusão de que a posse qualificada da requerida remonta ao período compreendido entre 1995 e 1999, independentemente de quaisquer comprovantes de contas posteriores. A certidão municipal de 1999, registre-se, foi produzida pelo próprio autor como documento anexo à petição inicial, ostentando, portanto, particular relevância probatória: ao juntar tal certidão, o espólio confirmou, ainda que involuntariamente, que em 1999 os direitos de posse do imóvel já haviam sido formalmente transferidos a Therezinha perante o Município, afastando qualquer pretensão de que o espólio mantivesse a posse do bem naquele período.

Também não merece prosperar a tese recursal segundo a qual a Escritura Pública de Cessão de 1995 seria irrelevante ou geraria posse meramente conjunta em favor de Therezinha, sob o fundamento de que Alpheu e a requerida viviam em união estável à época da lavratura do documento, com repercussão patrimonial equivalente à comunhão parcial de bens. O argumento padece de manifesta contradição interna: se a posse era conjunta entre Alpheu e Therezinha em razão da união estável, como sustenta o apelante, isso não enfraquece, mas sim reforça a posse da requerida, pois confirma que ela exercia, ao lado de Alpheu, atos possessórios qualificados sobre o bem desde o início da convivência, com
animus
de coproprietária. A cessão formal de 1995 representa, nessa perspectiva, apenas a formalização e a consolidação de uma posse que Therezinha já exercia conjuntamente, transferindo-lhe, em documento público, a integralidade dos direitos possessórios que até então eram compartilhados. Ademais, o argumento da comunhão na união estável pressuporia que os bens adquiridos por Alpheu durante a convivência fossem comuns ao casal, o que, pela lógica do próprio apelante, incluiria os direitos possessórios sobre o imóvel, e não os excluiria da esfera patrimonial de Therezinha. Por outro lado, importa observar que a tentativa de desconstituição do título possessório da requerida foi objeto de ação judicial específica, a ação anulatória de escritura pública de cessão de direitos de posse (proc. n. 0007346-92.2008.8.08.0011), cuja sentença julgou procedente o pedido para declarar nula de pleno direito a escritura Pública de Cessão de Direitos de Posse, que, posteriormente, por meio de recurso de apelação, foi reformada por esta Corte em razão do reconhecimento da prescrição, cujo acórdão transitou em julgado. Inexistindo decisão judicial que invalide o título, não compete a esta Câmara, nos estreitos limites da ação possessória, desconstituir sua eficácia por via transversa.

Demonstrada a posse qualificada e continuada de Therezinha sobre o imóvel, impõe-se o exame do preenchimento dos requisitos temporais necessários ao reconhecimento da usucapião como exceção impeditiva da pretensão possessória autoral. O Código Civil de 2002 estabelece, em seu art. 1.238, parágrafo único, o prazo de dez anos para a usucapião extraordinária qualificada, nas hipóteses em que o possuidor houver estabelecido no imóvel sua moradia habitual ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo. Para a usucapião ordinária, prevista no art. 1.242, o prazo é igualmente de dez anos, desde que a posse seja exercida de boa-fé e amparada em justo título. A análise dos presentes autos revela que ambas as modalidades estavam consumadas antes mesmo do ajuizamento da ação de reintegração de posse em março de 2015. Tomando-se como marco inicial o dia 28 de março de 1995, data da lavratura da escritura de cessão que confere à requerida o justo título para a usucapião ordinária e documenta formalmente o início de sua posse com
animus domini
, o prazo decenal de ambas as modalidades se completou em 28 de março de 2005. Adotando-se marco mais conservador, o ano de 1999, data em que o cadastro municipal foi transferido para o nome de Therezinha e a posse adquiriu plena publicidade
erga omnes
, o prazo de dez anos se completaria em 2009. Em qualquer das hipóteses, o prazo para usucapião estava inteiramente exaurido anos antes do ajuizamento da ação em março de 2015, antes da ação anulatória de 2008 e antes de qualquer ato formal do espólio tendente à retomada da posse.

O apelante sustenta que o ajuizamento da presente ação em março de 2015 constituiria ato interruptivo apto a romper a contagem do prazo prescricional aquisitivo. A tese, contudo, não encontra respaldo no ordenamento jurídico brasileiro nem na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. A interrupção do prazo da usucapião somente é possível quando o ato oposicional ocorre antes da consumação do prazo, porquanto a usucapião, uma vez adquirida pelo decurso do tempo, opera automaticamente, independentemente de declaração judicial, produzindo efeitos imediatos sobre a situação jurídica do possuidor. A sentença declaratória de usucapião tem natureza meramente recognitiva, não constitutiva. Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que “a interrupção do prazo da prescrição aquisitiva somente é possível na hipótese em que o proprietário do imóvel usucapiendo consegue reaver a posse para si” (REsp n. 1.584.447/MS, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3.ª Turma, DJe 12-3-2021). No caso, a única tentativa anterior ao ajuizamento desta ação de criar algum óbice jurídico à posse de Therezinha foi a ação anulatória da escritura (proc. n. 0007346-92.2008.8.08.0011), que, além de não ser uma ação possessória ou petitória, foi extinta com julgamento de mérito pela prescrição, não foi, portanto, ação julgada procedente. Ineficaz, assim, como ato interruptivo da prescrição aquisitiva já consumada. A ação de reintegração de posse ora em julgamento foi ajuizada em março de 2015, quando o prazo de usucapião se encontrava consumado há, pelo menos, seis e possivelmente há dez anos, a depender do marco inicial adotado. Não há como retroagir para interromper o que já havia sido adquirido.

O apelante sustenta ainda que a sentença incorreu em
error in judicando
ao não apreciar os depoimentos das testemunhas Deuzelia Oliveira Costa e Maria José, arroladas pela autora, que confirmaram o impedimento de acesso de Luzia ao imóvel após o óbito de Alpheu em 2011. A crítica é parcialmente procedente do ponto de vista metodológico: a sentença recorrida não explicitou em sua fundamentação a análise dos depoimentos das testemunhas da autora, consignando apenas, na decisão que rejeitou os embargos de declaração (id 16262658), que a robusta prova documental havia sido eleita como preponderante, tornando secundária a prova testemunhal da parte autora. Embora a eleição motivada da prova documental como preponderante seja prerrogativa do livre convencimento do juiz (art. 371 do Código de Processo Civil), a omissão na análise expressa dos depoimentos das testemunhas da autora representa imprecisão metodológica que pode configurar vício de fundamentação nos termos do art. 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil. Todavia, como esta Câmara tem competência para sanar o vício diretamente, nos termos do art. 1.013, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, procede-se ao exame integral da prova oral, a fim de verificar se os depoimentos das testemunhas da autora têm aptidão para alterar o resultado do julgamento.

Da análise dos depoimentos conforme reproduzidos no material processual, extrai-se que a testemunha Deuzelia Oliveira Costa, a mais relevante das testemunhas da autora por ser vizinha imediata do imóvel (“ao lado”, conforme trecho 06h09-06h21 da audiência), confirmou dois fatos distintos e igualmente significativos: primeiro, que após o falecimento de Dona Maria Eliza, quem passou a morar no imóvel foi Dona Therezinha (trecho 04h41-04h51); segundo, que após a morte de Sinhozinho (Alpheu), Therezinha proibiu a entrada de Dona Luzia e esta não mais voltou ao imóvel (trecho 07h10-08h51). O primeiro fato confirma a posse de Therezinha em data anterior à escritura de 1995, situando o início de sua ocupação efetiva do bem já em 1988 ou nos primeiros anos seguintes ao óbito de Maria Eliza, o que apenas antecipa, em favor da requerida, o marco inicial do prazo da usucapião. O segundo fato evidencia que a proibição de acesso de Luzia ocorreu após 2011, quando o prazo de usucapião já havia sido inteiramente consumado. A conclusão é inescapável: os depoimentos das próprias testemunhas da autora, longe de infirmar a tese defensiva, reforçam a cadeia possessória de Therezinha, confirmando que sua posse sobre o imóvel é anterior à escritura de 1995 e que o pretenso esbulho de 2011 ocorreu quando a usucapião já havia operado seus efeitos jurídicos plenos. A informante Cláudia de Oliveira, arrolada pela autora como amiga íntima de Luzia, também confirmou que esta deixou de frequentar o imóvel após a posse ser assumida por Therezinha (trecho 18h00-18h48), sem acrescentar qualquer elemento que contrarie a conclusão ora alcançada.

Não se pode olvidar, ademais, que o espólio de Maria Eliza Ribeiro Darós, que reivindica para si a posse do imóvel em litígio, não demonstrou, em nenhum momento dos autos, ter exercido qualquer ato possessório sobre o bem entre o falecimento de Maria Eliza em 1988 e o ajuizamento da presente ação em março de 2015, período de quase 27 anos. A inventariante Luzia Maria Ribeiro Darós, filha única da
de cujus
e herdeira universal de seu espólio, não produziu prova de ter exercido atos de posse sobre o imóvel, nem antes da escritura de 1995, nem após ela, não pagou tributos incidentes sobre o bem, não celebrou contratos relativos a ele, não realizou nenhuma benfeitoria, não o habitou e, por suas próprias palavras refletidas na petição inicial, reconhece que Alpheu exercia a posse do bem após o óbito de Maria Eliza, sem que o espólio houvesse praticado ato algum para retomá-la ou protegê-la. Essa inércia de quase três décadas é juridicamente incompatível com a afirmação de que o espólio mantinha a posse do imóvel no período. Nesse sentido, a posse é fenômeno de natureza fática, que se aperfeiçoa e se conserva pelo exercício efetivo dos poderes inerentes ao domínio sobre a coisa. A mera titularidade hereditária abstrata sobre direitos possessórios transmitidos por força do princípio da
saisine
(art. 1.784 do Código Civil) não dispensa o exercício concreto da posse, sob pena de se converter em simples alegação sem correlato fático. Em situação na qual o espólio não demonstrou nenhum ato de posse durante décadas e a requerida exerceu todos os atributos do domínio de forma pública, contínua e incontestada, a conclusão que se impõe é a de que o espólio autor não tinha posse a ser restituída quando da propositura desta demanda.

Ainda que se adotasse raciocínio diverso quanto à configuração da usucapião, hipótese que se afigura de baixíssima plausibilidade diante do quadro probatório analisado, a apelada ostenta inquestionavelmente a melhor posse sobre o imóvel em litígio para fins de proteção possessória. A proteção possessória, nos termos do art. 1.197 do Código Civil e da doutrina majoritária, deve recair sobre aquele que detém a melhor posse, assim entendida a que apresenta maior qualidade, antiguidade e conformidade com a função social da propriedade. No caso, Therezinha possui justo título formal (Escritura Pública de Cessão de Direitos de Posse), exerce a posse com
animus domini
há aproximadamente 30 anos, realizou obras de reforma e manutenção que preservaram e valorizaram o imóvel, pagou os tributos incidentes, celebrou contratos de locação que conferiram utilidade econômica ao bem, e sua posse foi confirmada por múltiplas testemunhas. O espólio autor, ao revés, não demonstrou nenhum ato possessório, não pagou tributos, não realizou benfeitorias e não exerceu nenhum poder de fato sobre o imóvel nos últimos três decênios. A balança que pesa a qualidade das posses em confronto inclina-se com toda a evidência para a requerida.

Diante de todo o exposto, conclui-se que a sentença recorrida, embora apresente imprecisão metodológica na ausência de análise expressa dos depoimentos das testemunhas da autora, alcançou resultado correto ao julgar improcedente o pedido de reintegração de posse. A prova produzida nos autos, documental e testemunhal, inclusive aquela colhida por iniciativa do próprio apelante, comprova de forma robusta e convergente que Therezinha de Souza Darós exerceu posse qualificada sobre o imóvel litigioso desde, ao menos, 1995, com justo título consubstanciado na Escritura Pública de Cessão de Direitos de Posse e com todos os atributos do domínio, de modo que o prazo de dez anos exigido tanto para a usucapião ordinária (art. 1.242 do Código Civil) quanto para a usucapião extraordinária qualificada (art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil) estava inteiramente consumado em 2005, dez anos antes do ajuizamento da demanda, configurando exceção material que impede, nos termos da Súmula 237 do Supremo Tribunal Federal, o acolhimento da pretensão possessória deduzida pelo espólio autor. A manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe pela prevalência da segurança jurídica, do respeito à situação fática consolidada e da função social que a posse qualificada de Therezinha conferiu ao imóvel ao longo de três décadas.

Quanto aos honorários advocatícios, o juízo
a quo
os fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Considerando que o recurso de apelação foi desprovido, impõe-se a majoração dos honorários em favor dos patronos da apelada, em observância ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil e ao Tema Repetitivo n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, que consolidou a obrigatoriedade da majoração na instância recursal como medida de desestímulo à litigância meramente protelatória. Contudo, dado o valor atribuído à causa, R$ 500,00 (quinhentos reais), que tornaria irrisória a aplicação do percentual sobre base de cálculo tão reduzida, a fixação dos honorários recursais deve observar o critério de equidade previsto no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, em valor compatível com a complexidade da causa, o labor dos advogados, o tempo de tramitação da demanda e o grau de envolvimento dos patronos da apelada, inclusive em sede recursal. Fixo, portanto, o acréscimo de honorários recursais em R$ 1.000,00 (mil reais) em favor dos patronos da apelada, a serem suportados pelo espólio apelante, ressalvada a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça ora deferida, nos termos do art. 98, § 3.º, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Ficam majorados os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais) em favor dos patronos da apelada, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a ressalva do art. 98, § 3º, do mesmo diploma processual quanto à exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida ao apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)